Tribunal: TJMT
Processo: 1044994-63.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044994-63.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGADO), DANIELA REIS IDESES - CPF: 052.366.057-09 (ADVOGADO), FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - CPF: 110.589.247-61 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ: 07.110.214/0001-60 (EMBARGADO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), HELAINE VILELA DE OLIVEIRA INFANTINO - CPF: 265.974.111-53 (EMBARGANTE), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO - CPF: 037.723.616-09 (ADVOGADO), FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ: 07.110.214/0001-60 (EMBARGANTE), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO - CPF: 037.723.616-09 (ADVOGADO), DANIELA REIS IDESES - CPF: 052.366.057-09 (ADVOGADO), FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - CPF: 110.589.247-61 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), DANIELA REIS IDESES - CPF: 052.366.057-09 (ADVOGADO), DANIELA REIS IDESES - CPF: 052.366.057-09 (ADVOGADO), FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - CPF: 110.589.247-61 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO), DANIELA REIS IDESES - CPF: 052.366.057-09 (ADVOGADO), FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - CPF: 110.589.247-61 (ADVOGADO), HELAINE VILELA DE OLIVEIRA INFANTINO - CPF: 265.974.111-53 (EMBARGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGADO), FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ: 07.110.214/0001-60 (EMBARGANTE), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO - CPF: 037.723.616-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO E AFRONTA À DISPOSITIVOS DE LEI – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS REJEITADOS.

1-
A primeira Embargante alega omissão no que tange aos argumentos expostos na preliminar de cerceamento de defesa e ao fato de que a doutrina e jurisprudência apontam para a necessidade de produção de prova pericial quando a questão controvertida exige conhecimento específico (art. 156, do CPC); contudo, basta a leitura do voto condutor para constatar o motivo pelo qual as teses que fundamentou o cerceamento de defesa não foram conhecidas, qual seja: porque o tema referente à imprescindibilidade da prova pericial já foi apreciada por esta instância revisora quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto. Ou seja, sob a tese de que o Acórdão é omisso, pretende revolver matéria já decidida e transitada em julgado, o que é vedado.

2- Rejeitada a tese da primeira Embargante de ofensa ao princípio da não surpresa (violação aos artigos 9.o e 10, do CPC), porque
a vedação à decisão surpresa, contida nos artigos 9o e 10o, do CPC, visa evitar que a parte seja prejudicada por decisão fundamentada em fatos por ela desconhecidos, situação não verificada na hipótese, pois tinha plena ciência de que a questão referente ao cerceamento de defesa foi objeto de análise no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento e, conforme é cediço, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas.

3-
Rejeitada a omissão alegada pela segunda Embargante. Primeiro, porque todos os argumentos por ela deduzidos nas contrarrazões do Apelo que poderiam, em tese, fazer prevalecer a sentença, foram devidamente analisados; contudo, a conclusão foi diversa da que almejava. Segundo, porque com a reforma da sentença e improcedência dos pedidos em relação à uma das demandadas, é impositiva a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Advogado da empresa vencedora.

4- Quanto à citação expressa dos dispositivos de lei invocados pela segunda Embargante, artigo 87 e 489, § 1.o, inciso IV, ambos do CPC,

o STJ há muito já assentou que
“o prequestionamento não implica a necessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou constitucional, mas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, o que dispensa a referência explícita aos dispositivos legais apontados”
.

(AgInt no REsp 1587460/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1044994-63.2018.8.11.0041

São dois Recursos de Embargos de Declaração: o primeiro oposto pela
Fundação Atlântico de Seguridade Social
e o segundo por
Helaine Vilela de Oliveira Infantino
, em virtude do Acórdão de Id. 81049984 que, à unanimidade, rejeitou as preliminares, proveu o Recurso de Apelação interposto pela empresa OI S.A. e desproveu o Apelo manejado pela primeira Embargante.

A Fundação Atlântico de Seguridade Social alega que o
decisum
é omisso quanto ao fato de que não há possibilidade para a procedência dos pedidos iniciais, sem a instrução processual adequada.

Aduz que a sentença acolheu os pedidos da Autora/Embargada, sem que lhe fosse oportunizada a produção de prova necessária para comprovar a improcedência do pleito.

Afirma que, como este Tribunal manteve a sentença, acabou por também tolher seu direito de produzir prova.

Sustenta que o Acórdão afronta ao princípio da não surpresa e que a doutrina e a jurisprudência reconhecem a necessidade de prova pericial, sempre que a verificação de um fato depender de conhecimento especial.

Ao fim, requer o provimento do Recurso com efeitos infringentes, ao argumento de que é flagrante o cerceamento de defesa, bem como pugna seja determinado o retorno dos autos à 1.a instância, para reabertura da instrução, com a produção de perícia atuarial.

A Segunda Embargante, Helaine Vilela de Oliveira Infantino, também alega que o Acórdão é omisso. No seu entender, embora tenha suscitado o fato/fundamento/prova, sobre a participação da empresa OI S.A. no fluxo de informação equivocada, esses argumentos não foram enfrentados.

Ou seja, alega que a omissão reside na falta de análise do argumento de que a OI S.A. contribuiu para o ilícito, pois tomou o termo de opção do regime de tributação diretamente da Embargante.

Afirma que, sanada a omissão, deve ser reconhecida a responsabilidade da OI S.A. e, de conseguinte, afastada sua sucumbência.

Por fim, em caso de rejeição, requer o prequestionamento dos artigos 87 e 489, § 1.o, inciso IV, ambos do CPC.

Contrarrazões de Helaine Vilela de Oliveira Infantino, Fundação Altântico de Seguridade Social e da OI S.A., respetctivamente nos Ids. 83961461, 85831992 e 86006459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que Helaine Vilela ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face da Fundação Atlântico e da empresa OI S.A, porque embora tenha optado pelo regime regressivo de tributação, quando foi resgatar o montante do plano de previdência privada, constatou que os valores foram aplicadas de forma equivocada, em regime progressivo, o que acarretou diferença.

Apresentadas e impugnadas as peças de defesa, as partes foram intimadas quanto ao interesse na produção de provas e a Fundação Atlântico requereu a produção de perícia atuarial.

O pedido foi indeferido e, inconformada, a Fundação Atlântico interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, sustentando a imprescindibilidade da produção da referida prova.

O Recurso de Agravo foi desprovido em 12/02/2020 (TJ-MT - AI: 10152744320198110000 MT, Data de Julgamento: 12/02/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/02/2020).

A Ação foi julgada em 03/07/2020, e as Requeridas condenadas ao pagamento de danos materiais no valor correspondente à diferença de 5% de retenção a maior sobre o valor do resgate, com correção monetária pelo INPC a partir do pagamento da primeira parcela do resgate e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como a pagar o valor correspondente a 12,5% de Imposto de Renda do ano/calendário 2016 e 2017, atualizado pelo INPC desde a data do recolhimento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, caso a Autora comprove que a Receita Federal indeferiu seu pedido de restituição desse montante.

Tanto a Fundação Atlântico de Seguridade Social, quanto a empresa OI S.A., recorreram da sentença.

No Recurso de Apelação, a Fundação Atlântico aduziu cerceamento ao seu direito de defesa, sob a tese de que é imprescindível a realização da perícia atuarial para apurar se a Autora/Recorrida, efetivamente, sofreu prejuízo com o regime de tributação aplicado e, em caso positivo, qual o valor.

Neste Recurso Aclaratório,
argumenta que o Acórdão proferido no Recurso de Apelação é omisso quanto ao fato de que não há possibilidade para a procedência dos pedidos iniciais, sem a instrução processual adequada.

Sustenta que a sentença acolheu os pedidos da Autora/Embargada, sem que lhe fosse oportunizada a produção de prova necessária para comprovar a improcedência do pleito.

Afirma que, como este Tribunal manteve a sentença, por consequência lógica, também tolheu seu direito de produzir prova.

Alega que o Acórdão afronta ao princípio da não surpresa e que a doutrina e a jurisprudência reconhecem a necessidade de prova pericial, sempre que a verificação de um fato depender de conhecimento especial.

Ao fim, requer o provimento do Recurso com efeitos infringentes, e pugna seja determinado o retorno dos autos à 1.a instância para reabertura da instrução, com a produção de perícia atuarial.

Em relação à alegada omissão ou ao fato de que a doutrina e jurisprudência apontam para a necessidade de produção de prova pericial quando a questão controvertida exige conhecimento específico (art. 156, do CPC), basta a leitura do voto condutor para constatar o motivo pelo qual o alegado cerceamento de defesa não foi conhecido, qual seja:
porque o tema referente à imprescindibilidade da prova pericial já foi apreciada por esta instância revisora quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto
.

Aliás, inconformada com o desprovimento daquele Recurso Instrumental, a Embargante Fundação Atlântico interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido pela Vice-Presidência desta Corte.

Irresignada, a Embargante interpôs Agravo ao STJ, e a Corte Superior conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. A decisão do Ministro Humberto Martins transitou em julgado em 26/03/2021.

Assim, não há qualquer mácula no julgado, a Embargante pretende, sob a tese de que o Acórdão é omisso, revolver matéria já transitada em julgado, o que é vedado.

No que tange à suposta ofensa ao princípio da não surpresa (violação aos artigos 9.o e 10, do CPC),
para fins de prequestionamento
, destaco que
ocorre quando o julgamento traz questão nova, não aventada pelas partes em Juízo. (AgInt no AREsp 1205959/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 25/9/2019).

Ou seja, a vedação à decisão surpresa, contida nos artigos 9o e 10o, do CPC, visa evitar que a parte seja prejudicada por decisão fundamentada em fatos por ela desconhecidos,
situação não verificada na hipótese, pois tinha plena ciência de que a questão referente ao cerceamento de defesa foi objeto de análise no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento e, conforme é cediço, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas.

Logo, não há falar em violação aos citados dispositivos e muito menos em ofensa ao princípio da não surpresa.

Em relação ao Recurso Integrativo oposto por Helaine Vilela de Oliveira Infantino, deve-se relembrar que a empresa OI S.A., desde o início da demanda, sustentou sua ilegitimidade passiva com fundamento na tese firmada no REsp. n.o 1.370.191/RJ, julgado sob a sistemática dos repetitivos. A preliminar foi rejeitada na sentença e mantida por esta Corte, haja vista que naquele julgamento o STJ consignou que o patrocinador, na hipótese a empresa OI S.A., somente não tem legitimidade passiva para litígios ligados estritamente ao plano previdenciário, o que não é caso dos autos, pois a Ação tem como origem alegado ato ilícito.

Contudo, ao analisar os requisitos específicos da responsabilidade civil objetiva, constatou-se a inexistência de prova do nexo de causalidade entre a conduta da empresa OI S.A. e os danos materiais sofridos pela Embargante. Assim, a Câmara manteve a condenação da Fundação Atlântico;
entretanto, julgou improcedentes os pedidos em relação à empresa patrocinadora (OI S.A.) e, de conseguinte, condenou a Autora/Embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da OI S.A, fixados em 15% do valor atualizado da causa
.

De acordo com a Embargante Helaine Vilela de Oliveira Infantino, embora tenha suscitado o fato/fundamento/prova, sobre a participação da empresa OI S.A. no fluxo de informação equivocado, esses argumentos não foram enfrentados.

Aduz que, quando se firmou o entendimento de que a OI S.A. é parte ilegítima para compor a lide, o Acórdão utilizou exclusivamente da falta de nexo de causalidade; contudo, não examinou o argumento de que a citada empresa contribuiu para o ilícito, porque tomou o termo de opção do regime de tributação diretamente da Embargante, fato que, no seu entender, evidencia que o equívoco gerador do dano decorreu de conduta de ambas as empresas demandadas.

Argumenta que, de acordo com o julgado, não comprovou a participação da empresa OI S.A.; entretanto, alegou, demonstrou e comprovou, que o termo de opção foi formalizado perante aquela empresa.

A Embargante transcreve trecho do termo e insiste que o Acórdão é omisso porque o documento foi entregue na área de recursos humanos da OI S.A., onde trabalhava, e não na Fundação Atlântico.

Ainda argumenta que, inobstante ter sido consignado que o termo “foi encaminhado à Fundação Atlântico”, omitiu-se quanto ao fato de que foi enviado justamente pela OI S.A.

Assevera que caso estes argumentos fossem analisados, certamente a conclusão seria diversa, motivo pelo qual deve ser sanada a omissão.

Insiste que se a empresa OI S.A. recebeu o termo de opção, não há nenhuma possibilidade de a Embargante saber quais, ou se, as duas empresas foram responsáveis pelo equívoco, pois não tem conhecimento dos trâmites e fluxos internos de informações e documentos das demandadas.

Em outras palavras, aduz que não há viabilidade de exigir dela (Embargante) a individualização das condutas, sob pena de exigir a produção de “prova diabólica”, de impossível produção.

Sustenta que por não ter meios de obter as informações internas do fluxo das empresas, não lhe restou alternativa, exceto demandar em face de ambas as Requeridas.

Afirma que, sanada a omissão, deve ser reconhecida a responsabilidade da OI S.A. e, de conseguinte, afastada sua sucumbência.

De outro norte, assevera que, mesmo em se mantendo o Acórdão no que tange à falta de nexo de causalidade, não teria como conhecer os fluxos de informações internos das empresas, de modo que não lhe era exigível não demandar em desfavor da OI S.A.

Ou seja, afirma que pelo princípio da causalidade, por não ter demandado injustificadamente, não pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da empresa OI S.A.

Ainda aduz que em se tratando de litisconsórcio passivo, há solidariedade, de modo que cada empresa seria responsável pela fração ideal e proporcional de metade do valor da causa. Logo, no seu entender, não pode ser condenada à verba de sucumbência, pois sagrou-se vitoriosa na maior parte da lide.

No seu modo de ver,
“se a requerente obteve êxito na causa em face da primeira requerida, e não em relação à segunda, ela foi em parte vencedora e, em parte, vencida, não podendo arcar com a totalidade dos honorários sucumbenciais em favor de apenas uma delas, mas tão somente, se for o caso, em metade do ônus sucumbencial.”

Sob tais fundamentos, pugna pelo acolhimento do Recurso, reconhecendo a responsabilidade da OI S.A.; em caso de rejeição, requer o prequestionamento dos artigos 87 e 489, § 1.o, inciso IV, ambos do CPC.

Antes de analisar os argumentos da Embargante, deve ser registrado que não foi reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa OI S.A. Ao contrário, a empresa foi mantida no polo passivo da demanda; contudo, sua responsabilidade civil foi afastada, diante da falta de prova de nexo de causalidade.

No que tange aos argumentos da Embargante, não comportam guarida, pois não há qualquer omissão a ser sanada.

No voto condutor consta de forma expressa que:

No caso em análise, do detido manuseio do caderno processual, tenho que a Apelante OI S.A., não pode ser responsabilizada pelo dano causado à Recorrida, pois conforme se extrai dos autos, o documento em que formalizou a opção pelo regime de alíquota regressiva, foi encaminhado à Fundação Atlântico que, por equívoco, não se atentou acerca do regime tributário escolhido pela Apelada.

Aliás, o equívoco da Fundação Atlântico é incontroverso, pois admite que embora a Recorrida tenha optado pelo regime de tributação de Imposto de Renda por alíquotas regressivas, foi equivocadamente aplicado o regime de tributação progressiva.

Logo, foi por equívoco exclusivo da Fundação Atlântico, ou seja, por má prestação de seus serviços, que ocorreu alteração do regime de tributação que, inegavelmente é fator de extraordinária importância no momento do resgate.

Assim, por não constatar nexo de causalidade entre a conduta da OI S.A. e o dano sofrido pela Recorrida, é que, em relação à empresa Apelante, julgo improcedente o pedido, afastando seu dever de indenizar.

Ademais, é firme na jurisprudência do STJ o entendimento de que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso ou nas contrarrazões, o que se exige é que a questão seja analisada e fundamentadamente decidida.

Com efeito,
“não caracteriza omissão quando o tribunal adota outro fundamento que não aquele defendido pela parte, não estando o julgador obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados pelas mesmas, tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos"
. (AgInt no AREsp 1698383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021).

Ademais,
mesmo se assim não fosse
, conforme se extrai das próprias razões dos Embargos, a Recorrente deveria preencher o Termo de Opção, com nome, CPF, matrícula da Fundação, endereço, Cidade e Estado, marcar um “x” na quadricula correspondente à opção desejada para o regime de tributação, inserir Cidade, dia e o mês da sua opção, assinar o termo no local destinado para tal fim,
e entregar as 2 (duas vias) na área de Recursos Humanos da OI S.A., ou enviar diretamente pelos Correios para a Fundação de previdência privada
.

Não há dúvidas de que a Embargante entregou as vias na área de Recursos Humanos da OI S.A.; contudo, tal fato não traduz em produção de prova diabólica, ou na impossibilidade de conhecimento do fluxo interno das empresas.

Está mais do que evidente que não há nexo de causalidade entre a conduta da empresa patrocinadora que recebeu o Termo de Opção em seu departamento de Recursos Humanos, preenchido pela própria Recorrente e, tão-somente, encaminhou o documento à Fundação Atlântico, que cometeu o equívoco no regime de tributação;
tanto que a Embargante poderia, por si, caso optasse, encaminhar o Termo diretamente à Fundação Atlântico.

Logo, não há qualquer vício a ser sanado no Acórdão. Primeiro, porque todos os argumentos deduzidos pela Embargante nas contrarrazões do Apelo que poderiam, em tese, fazer prevalecer a sentença, foram devidamente analisados; contudo, a conclusão foi diversa da que ela (Embargante) almejava. Segundo, porque com a reforma da sentença e improcedência dos pedidos em relação à OI S.A., é impositiva a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Advogado da empresa vencedora.

Com efeito, seja sob a ótica do princípio da sucumbência, seja sob o enfoque do princípio da causalidade, a Autora/Embargante deve arcar com o ônus da sucumbência suportada com a improcedência do pedido deduzido em Juízo em desfavor da empresa OI S.A., já que acionou o mecanismo jurisdicional a fim de imputar ilegalidades na conduta praticada por aquela empresa e, que, ao final, foi reconhecida como inexistente.
Ou seja, em relação à OI S.A., foi integralmente sucumbente.

Não há qualquer dúvida quanto ao tema e, para ilustrar, transcrevo julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO - EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE COM RELAÇÃO A OUTRO RÉU - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CONDENAÇÃO. Em favor dos procuradores das partes em relação às quais o processo foi extinto ou foi julgado improcedente o pedido, devem ser fixados honorários de sucumbência, cabendo, ainda, a condenação da parte vencida ao pagamento das despesas com custas processuais, na proporção de sua sucumbência.
(TJ-MG - AC: 10672100204631001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 18/02/2014, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2014).

Por fim, quanto à citação expressa dos dispositivos de lei invocados pela Embargante, artigo 87 e 489, § 1.o, inciso IV, ambos do CPC, o STJ há muito já assentou que
“o prequestionamento não implica a necessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou constitucional, mas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, o que dispensa a referência explícita aos dispositivos legais apontados”
. (AgInt no REsp 1587460/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).

Noutros termos,
“o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso”
. (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020), o que de fato ocorreu.

Com essas considerações,
rejeito ambos os Recursos de Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021